Tribunal: TJBA
Processo: 8000355-81.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000355-81.2019.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEAN CARLOS RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO, JONATHAN DUARTE LIMA, STEFANIE ANDREOLLI DE CARVALHO ALMEIDA, PRISCILLA NAYARA RAINHA AZEVEDO

APELADO: ANIVALDO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CESAR PEREIRA NEVES, VICTOR BATISTA OLIVEIRA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DIFERENÇA DE METRAGEM.
CASUÍSTICA. VÍCIO DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. DECURSO DE MAIS DE OITO ANOS.
DECADÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos incoativos, reconhecendo a decadência do direito autoral, diante da alegada diferença entre a metragem adquirida (2 hectares) e a entregue (0,5 hectare).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se,
na casuística,
a
expressiva
diferença de metragem
de imóvel objeto de compra e venda
configura
ou não um
vício
de fácil constatação,
capaz de
afastar
a decadência reconhecida
na origem
.

III. Razões de decidir

3. A diferença de 75% entre a área adquirida (2 hectares) e a que se alega ter sido entregue (0,5 hectare) configura vício de fácil constatação, não sendo possível qualificá-lo como mero oculto ou redibitório.

4. A alegação de que o terreno estava coberto por vegetação não justifica a inércia do Apelante por mais de oito anos, sendo possível a simples medição desde a posse da área litigiosa.

5.
In casu
, o Apelante ainda realizou desmembramento do terreno, e alienando parte do imóvel para terceiro, o que enfraquece a alegação de vício oculto.

6. O recurso não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença.

IV. Dispositivo

7.
Recurso
conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.